Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO 13/2012. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO EXECUTADO. VALOR INFERIOR AO FIXADO NO PROVIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ART. 1o DA LEI N. 6.830/80 C/C ART. 239 DO CPC. ARQUIVAMENTO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM
1. Na data da decisão agravada, o art. 1o, caput, do Provimento 13/2012, alterado pelo art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinava o arquivamento das execuções fiscais, em tramitação ou que viessem a ser ajuizadas, cujo valor fosse igual ou inferior a R$7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. O § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, determina que “o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”.
3. No caso, o valor do débito consolidado no CPF do executado é inferior a R$ 7.000,00, razão pela qual é cabível o arquivamento provisório.
4. Todavia, o arquivamento provisório da execução fiscal foi determinado sem que tenham sido esgotadas as tentativas de citação do executado, requisito essencial para validade do feito e indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual.
5. Recurso conhecido e provido.